Tribunal: TJDFT
Processo: 0704910-63.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, pela ausência de pressupostos processuais, em especial a falta de citação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se de fato estão ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão da ausência de citação e da inércia da parte autora em fornecer meios eficazes para sua concretização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inércia da parte autora é inequívoca, pois mesmo intimada a promover diligências para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, manteve-se em silêncio ou não cumpriu com as determinações, o que legitimou a sua extinção.
4. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC/15 prescinde da intimação pessoal da parte autora, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano, ou quando o Autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do referido dispositivo legal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.